Tribunal: TJES
Processo: 5000993-24.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000993-24.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAULEASING S.A.
RECORRIDO: DAMIAO BARBOSA DE SANTANA JUNIOR
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, DEFERINDO A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE A MÉDIA DE MERCADO DA TARIFA DE CADASTRO(R$290,70), BEM COMO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS(R$198,00) E DA TARIFA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS(R$1.024,80), EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES PÁTRIOS, NOTADAMENTE EM SEDE DOS IRDR’S ORIUNDOS DO STJ DECORRENTES DO JULGAMENTO DOS REsp 1.251.331/RS, REsp 1.578.553/SP, REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO COM O FITO DE VER REFORMADA A SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL A QUAL NÃO MERECE ACOLHIDA. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DE QUE SE APLICA AO CASO A PRESCRIÇÃO DECENAL (APL 00123021220128080012 Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Julgamento:24/11/2015 Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Publicação: 02/12/2015). NO MÉRITO, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. QUANTUM ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.